Tribunal: TJSP
Processo: 1032332-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – POSTAGEM EM PÁGINA DO INSTAGRAM – ALEGAÇÃO DE OFENSAS E DIFAMAÇÃO - DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – POSTAGEM QUE NÃO EXTRAPOLOU O DIREITO DE INFORMAR E MANIFESTAR – AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO

Ementa:
INDENIZAÇÃO – POSTAGEM EM PÁGINA DO INSTAGRAM – ALEGAÇÃO DE OFENSAS E DIFAMAÇÃO - DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – POSTAGEM QUE NÃO EXTRAPOLOU O DIREITO DE INFORMAR E MANIFESTAR – AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.